Tribunal: TRF3
Processo: 5012604-37.2019.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: a responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão; c) fins meramente infringentes; d) resolver "contradição" que não seja "interna"; e) permitir que a parte "repise" seus próprios argumentos; f) prequestionamento, se o julgado não contém algum dos defeitos do artigo 535 do Código de
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
643/775)

5012604-37.2019.4.03.6105

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012604-37.2019.4.03.6105

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: IRMANDADE DE MISERICORDIA DE CAMPINAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATO DAHLSTROM HILKNER - SP285465-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022, INCISOS I, II E III DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADAS. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. NÃO CABIMENTO.

1. Conforme destacado na parte introdutória do v. acórdão embargado, o alegado cerceamento de defesa não restou configurado. No ponto, frisou-se: O destinatário da prova é o juiz, que tem capacidade para avaliar, dentro do quadro probatório existente, quais diligências serão úteis ao bom desenvolvimento do processo, e quais diligências serão meramente protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil. Ademais, o julgamento antecipado de mérito é medida que prestigia os princípios da eficiência e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal e art. 4o do Código de Processo Civil), impondo-se como poder-dever aos magistrados nos casos em que desnecessária a dilação probatória. A documentação acostada é suficiente ao livre convencimento motivado, dispensada a realização perícia contábil notadamente porque foge ao escopo da atuação judiciária, in casu, analisar a viabilidade econômico-financeira do Plano apresentado pela apelante nos autos do processo administrativo.

2. Restou igualmente assente não se verificar a alegada decisão surpresa, porquanto às partes foi oportunizada a manifestação sobre toda a matéria discutida nos autos, tampouco a decisão proferida apresenta conteúdo inovador.

3. Na sequência, observou-se no aresto recorrido que o pedido de adesão ao PROSUS, formulado pela apelante, ora embargante, foi inicialmente analisado pelo setor competente do Ministério da Saúde que concedeu prazo para complementação da documentação ausente, necessária à decisão do pleito (ID 163016559, p. 189). Em atenção ao prazo, a apelante apresentou os documentos requeridos, entre os quais, o Plano de Capacidade Econômica e Financeira (ID 163016559, p. 205).

4. Ressaltou-se, inclusive, que o Plano foi enviado para análise técnica pelo Banco do Brasil, que manifestou-se pela contraindicação de viabilidade econômico-financeira da apelante (ID 163016560, p. 85).

5. Salientou-se, de igual modo: A apelante interpôs recurso administrativo (ID 163016560, p. 165), cujo Plano Econômico-Financeiro foi devidamente apreciado e novamente contraindicada sua viabilidade em razão das considerações técnicas consubstanciadas no documento SIPAR no 25000.069908/2017, in verbis: O fluxo de caixa projetado com base nos demonstrativos contábeis de 31/12/2013 (ou Plano de Capacitação Econômica e Financeira) e o pagamento de todas as dívidas (inclusive as que seriam objeto da moratória) conforme condições atuais da entidade IRMANDADE DE MISERICORDIA DE CAMPINAS, CNPJ 46.045.290/0001-90 apresenta déficit acumulado no período, contraindicando a viabilidade econômico-financeira da Entidade. (ID 163016561, p. 251)

6. Como bem enfatiza o julgado impugnado, não merece acolhida a tese de ausência de fundamentação da decisão técnica, posto que devidamente exposto que o fluxo de caixa e o pagamento das dívidas não demonstram capacidade de manutenção das atividades.

7. Em relação ao fato superveniente suscitado, cumpre observar que a anulação do débito previdenciário inscrito na NFLD 35.774.939-1, embora relevante do ponto de vista patrimonial, não se confunde com a demonstração de viabilidade econômico-financeira projetada, que envolve variáveis múltiplas além do passivo tributário.

8. Ainda que se considere o disposto no art. 493 do Código de Processo Civil, o fato superveniente mencionado não possui o condão de alterar a conclusão adotada, visto que a realização de perícia contábil destinada à análise da viabilidade do plano econômico-financeiro implicaria, na prática, substituir a análise técnica realizada pela instituição financeira oficial contratada nos termos do art. 42 da Lei no 12.873/2013, o que não compete ao Poder Judiciário, sob pena de invasão no mérito administrativo e violação ao princípio da separação dos Poderes.

9. Permitir que o Poder Judiciário, por meio de perícia judicial, substitua essa análise técnica importa em esvaziar o próprio comando legal, além de configurar controle de mérito vedado e usurpar competência atribuída pelo legislador a órgão especializado da Administração Pública.

10. De todo modo, a repercussão concreta dessa anulação sobre a capacidade operacional da entidade constitui exame técnico-financeiro cuja competência o legislador conferiu a esse agente, razão pela qual eventual revisão da análise de viabilidade deve ser provocada perante a Administração, no exercício de sua competência própria, não se revelando os embargos de declaração via adequada para a reabertura da discussão de mérito sob tal fundamento.

11. Assim, não existe no v. acórdão embargado qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material, nos moldes preceituados pelo art. 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015.

12. Mesmo para fins de prequestionamento, estando o acórdão ausente dos vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.

13. Em decisão plenamente fundamentada, não é obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos aduzidos pelas partes.

14. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5012604-37.2019.4.03.6105

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: IRMANDADE DE MISERICORDIA DE CAMPINAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATO DAHLSTROM HILKNER - SP285465-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE CAMPINAS ao v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação, em ação de rito ordinário, com pedido de liminar, ajuizada pela Irmandade de Misericórdia de Campinas em face da UNIÃO FEDERAL, objetivando, em síntese, seja determinada a recepção de novos documentos no processo administrativo que indeferiu sua adesão ao Programa de Fortalecimento das Entidades Privadas Filantrópicas e das Entidades sem Fins Lucrativos que atuam na área da saúde e que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde (PROSUS), viabilizando nova análise dos autos, ou, subsidiariamente, seja declarada a nulidade do referido processo administrativo ou, ainda, seja realizada perícia para determinar se os Planos de Viabilidade Econômico-financeira apresentados administrativamente demonstram viabilidade (ID 163016546).

O v. acórdão foi assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROSUS. PLANO DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONSTATADA. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. INCABÍVEL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

II. Questão em discussão

2. (a) Ausência de fundamentação da decisão administrativa que denegou a adesão da apelante ao PROSUS; (b) Nulidade da sentença de mérito em razão de cerceamento de defesa e decisão surpresa.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica cerceamento de defesa. O acervo probatório é suficiente ao livre convencimento motivado, dispensada a realização perícia contábil notadamente porque foge ao escopo da atuação judiciária, in casu, analisar a viabilidade econômico-financeira do Plano apresentado pela apelante nos autos do processo administrativo.

4. Também ausente decisão surpresa, porquanto às partes foi oportunizada a manifestação sobre toda a matéria discutida nos autos, tampouco a decisão proferida apresenta conteúdo inovador.

5. O PROSUS foi instituído pela Lei 12.813/2013, visando a recuperação e a manutenção das Entidades Privadas Filantrópicas e das Entidades sem Fins Lucrativos que atuam na área da saúde e que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde. No mesmo diploma legal, estão previstos os requisitos para adesão ao Programa (art. 27).

6. O pedido de adesão ao PROSUS, formulado pela apelante, foi inicialmente indeferido em observância ao parecer técnico do Banco do Brasil, que manifestou-se pela contraindicação de sua viabilidade econômico-financeira.

7. A apelante interpôs recurso administrativo, cujo Plano Econômico-Financeiro foi apreciado, restando novamente contraindicada sua viabilidade em razão das considerações técnicas consubstanciadas no documento SIPAR no 25000.069908/2017.

8. Não há que se falar em ausência de fundamentação, posto que a decisão técnica devidamente expôs que o fluxo de caixa e o pagamento das dívidas não demonstram capacidade de manutenção das atividades.

9. No caso concreto, a verba honorária fixada na sentença deve ser majorada no importe equivalente a 1% (um por cento) do seu total, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, levando-se em conta que o seu arbitramento deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que remunere adequadamente o trabalho do advogado/procurador, sem deixar de considerar as peculiaridades que envolvem o caso concreto, tais como o valor da causa e o grau de complexidade da demanda.

IV. Dispositivo e tese

10. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: arts. 4°, 370 e 371 do CPC; art. 5o, LXXVIII da CF; art. 27 da Lei 12.813/2013.

Aduz a embargante, em suas razões, a ocorrência de omissão no v. acórdão embargado por deixar de considerar a existência de fato superveniente (CPC, arts. 493 e 933) apto a desconstituir o fundamento central da decisão, qual seja, a suposta inviabilidade econômica para a adesão ao PROSUS, uma vez que houve o trânsito em julgado de decisão perante o Supremo Tribunal Federal no processo no 5008027-16.2019.4.03.6105 (ARE 1.525.930), a qual anulou definitivamente o débito previdenciário inscrito sob a NFLD no 35.774.939-1, cujo montante ultrapassa a cifra de R$ 60.000.000,00, quantia que representava, isoladamente, mais de 50% de todo o passivo tributário da entidade, o que torna a realização da perícia contábil não apenas útil, mas indispensável. Defende que a prova pericial é o único meio capaz de apurar se, com a exclusão de mais de R$ 50 milhões do passivo, a entidade preenche os requisitos de viabilidade da Lei no 12.873/2013, garantindo o direito material de adesão ao programa e evitando que uma instituição vital de assistência filantrópica seja punida por equívocos da própria Administração Tributária.

É o relatório.

VOTO

Os presentes embargos não merecem prosperar.

Conforme destacado na parte introdutória do v. acórdão embargado, o alegado cerceamento de defesa não restou configurado.

No ponto, frisou-se: O destinatário da prova é o juiz, que tem capacidade para avaliar, dentro do quadro probatório existente, quais diligências serão úteis ao bom desenvolvimento do processo, e quais diligências serão meramente protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil. Ademais, o julgamento antecipado de mérito é medida que prestigia os princípios da eficiência e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal e art. 4o do Código de Processo Civil), impondo-se como poder-dever aos magistrados nos casos em que desnecessária a dilação probatória. A documentação acostada é suficiente ao livre convencimento motivado, dispensada a realização perícia contábil notadamente porque foge ao escopo da atuação judiciária, in casu, analisar a viabilidade econômico-financeira do Plano apresentado pela apelante nos autos do processo administrativo.

Restou igualmente assente não se verificar a alegada decisão surpresa, porquanto às partes foi oportunizada a manifestação sobre toda a matéria discutida nos autos, tampouco a decisão proferida apresenta conteúdo inovador.

Na sequência, observou-se no aresto recorrido que o pedido de adesão ao PROSUS, formulado pela apelante, ora embargante, foi inicialmente analisado pelo setor competente do Ministério da Saúde que concedeu prazo para complementação da documentação ausente, necessária à decisão do pleito (ID 163016559, p. 189). Em atenção ao prazo, a apelante apresentou os documentos requeridos, entre os quais, o Plano de Capacidade Econômica e Financeira (ID 163016559, p. 205).

Ressaltou-se, inclusive, que o Plano foi enviado para análise técnica pelo Banco do Brasil, que manifestou-se pela contraindicação de viabilidade econômico-financeira da apelante (ID 163016560, p. 85).

Salientou-se, de igual modo: A apelante interpôs recurso administrativo (ID 163016560, p. 165), cujo Plano Econômico-Financeiro foi devidamente apreciado e novamente contraindicada sua viabilidade em razão das considerações técnicas consubstanciadas no documento SIPAR no 25000.069908/2017, in verbis: O fluxo de caixa projetado com base nos demonstrativos contábeis de 31/12/2013 (ou Plano de Capacitação Econômica e Financeira) e o pagamento de todas as dívidas (inclusive as que seriam objeto da moratória) conforme condições atuais da entidade IRMANDADE DE MISERICORDIA DE CAMPINAS, CNPJ 46.045.290/0001-90 apresenta déficit acumulado no período, contraindicando a viabilidade econômico-financeira da Entidade. (ID 163016561, p. 251)

Como bem enfatiza o julgado impugnado, não merece acolhida a tese de ausência de fundamentação da decisão técnica, posto que devidamente exposto que o fluxo de caixa e o pagamento das dívidas não demonstram capacidade de manutenção das atividades.

Em relação ao fato superveniente suscitado, cumpre observar que a anulação do débito previdenciário inscrito na NFLD 35.774.939-1, embora relevante do ponto de vista patrimonial, não se confunde com a demonstração de viabilidade econômico-financeira projetada, que envolve variáveis múltiplas além do passivo tributário.

Ainda que se considere o disposto no art. 493 do Código de Processo Civil, o fato superveniente mencionado não possui o condão de alterar a conclusão adotada, visto que a realização de perícia contábil destinada à análise da viabilidade do plano econômico-financeiro implicaria, na prática, substituir a análise técnica realizada pela instituição financeira oficial contratada nos termos do art. 42 da Lei no 12.873/2013, o que não compete ao Poder Judiciário, sob pena de invasão no mérito administrativo e violação ao princípio da separação dos Poderes.

Permitir que o Poder Judiciário, por meio de perícia judicial, substitua essa análise técnica importa em esvaziar o próprio comando legal, além de configurar controle de mérito vedado e usurpar competência atribuída pelo legislador a órgão especializado da Administração Pública.

De todo modo, a repercussão concreta dessa anulação sobre a capacidade operacional da entidade constitui exame técnico-financeiro cuja competência o legislador conferiu a esse agente, razão pela qual eventual revisão da análise de viabilidade deve ser provocada perante a Administração, no exercício de sua competência própria, não se revelando os embargos de declaração via adequada para a reabertura da discussão de mérito sob tal fundamento.

Assim, não existe no v. acórdão embargado qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material, nos moldes preceituados pelo art. 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015.

Não se prestam os embargos de declaração a adequar a decisão ao entendimento da embargante, com propósito nitidamente infringente, e sim, a esclarecer, se existentes, obscuridades, omissões e contradições no julgado (STJ, 1a T., EDclAgRgREsp 10270-DF, rel. Min. Pedro Acioli, j. 28.8.91, DJU 23.9.1991, p. 13067).

Mesmo para fins de prequestionamento, estando ausentes os vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO - RECURSO IMPROVIDO.

1. São possíveis embargos de declaração somente se a decisão judicial ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 535 do Código de Processo Civil, sendo incabível o recurso (ainda mais com efeitos infringentes) para: a) compelir o Juiz ou Tribunal a se debruçar novamente sobre a matéria já decidida, julgando de modo diverso a causa, diante de argumentos "novos"; b) compelir o órgão julgador a responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão; c) fins meramente infringentes; d) resolver "contradição" que não seja "interna"; e) permitir que a parte "repise" seus próprios argumentos; f) prequestionamento, se o julgado não contém algum dos defeitos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

2. A decisão embargada tratou com clareza da matéria posta em sede recursal, com fundamentação suficiente para seu deslinde, nada importando - em face do artigo 535 do Código de Processo Civil - que a parte discorde da motivação ou da solução dada em 2a instância.

3. No tocante ao prequestionamento, cumpre salientar que, mesmo nos embargos de declaração interpostos com este intuito, é necessário o atendimento aos requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil.

4. Recurso não provido.

(TRF3, 6aT, Rel. Des. Fed. Johonsom di Salvo, AI no 00300767020094030000, j. 03/03/2016, e-DJF de 11/03/2016).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEI MUNICIPAL 14.223/2006. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DAS NOTIFICAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DE MANUTENÇÃO IRREGULAR DE "ANÚNCIOS INDICATIVOS", NO ESTABELECIMENTO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165, 458, II, E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 165, 458 e 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão dos Embargos Declaratórios apreciaram, fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente.

II. Ademais, consoante a jurisprudência desta Corte, não cabem Declaratórios com objetivo de provocar prequestionamento, se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado (STJ, AgRg no REsp 1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/5/2011), bem como não se presta a via declaratória para obrigar o Tribunal a reapreciar provas, sob o ponto de vista da parte recorrente (STJ, AgRg no Ag 117.463/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, DJU de 27/10/1997).

(...)

IV. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 705.907/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREPARO DEVIDO. RECOLHIMENTO CONCOMITANTE AO ATO DE INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 535), sendo inadmissível a sua interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Não há como reconhecer os vícios apontados pelo embargante, visto que o julgado hostilizado foi claro ao consignar que o preparo, devido no âmbito dos embargos de divergência, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 511 do CPC).

3. Os aclaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EREsp 1352503/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 05/06/2014)

Em face do exposto, rejeito os presentes embargos de declaração, com caráter nitidamente infringente.

É como voto.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022, INCISOS I, II E III DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADAS. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. NÃO CABIMENTO.

1. Conforme destacado na parte introdutória do v. acórdão embargado, o alegado cerceamento de defesa não restou configurado. No ponto, frisou-se: O destinatário da prova é o juiz, que tem capacidade para avaliar, dentro do quadro probatório existente, quais diligências serão úteis ao bom desenvolvimento do processo, e quais diligências serão meramente protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil. Ademais, o julgamento antecipado de mérito é medida que prestigia os princípios da eficiência e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal e art. 4o do Código de Processo Civil), impondo-se como poder-dever aos magistrados nos casos em que desnecessária a dilação probatória. A documentação acostada é suficiente ao livre convencimento motivado, dispensada a realização perícia contábil notadamente porque foge ao escopo da atuação judiciária, in casu, analisar a viabilidade econômico-financeira do Plano apresentado pela apelante nos autos do processo administrativo.

2. Restou igualmente assente não se verificar a alegada decisão surpresa, porquanto às partes foi oportunizada a manifestação sobre toda a matéria discutida nos autos, tampouco a decisão proferida apresenta conteúdo inovador.

3. Na sequência, observou-se no aresto recorrido que o pedido de adesão ao PROSUS, formulado pela apelante, ora embargante, foi inicialmente analisado pelo setor competente do Ministério da Saúde que concedeu prazo para complementação da documentação ausente, necessária à decisão do pleito (ID 163016559, p. 189). Em atenção ao prazo, a apelante apresentou os documentos requeridos, entre os quais, o Plano de Capacidade Econômica e Financeira (ID 163016559, p. 205).

4. Ressaltou-se, inclusive, que o Plano foi enviado para análise técnica pelo Banco do Brasil, que manifestou-se pela contraindicação de viabilidade econômico-financeira da apelante (ID 163016560, p. 85).

5. Salientou-se, de igual modo: A apelante interpôs recurso administrativo (ID 163016560, p. 165), cujo Plano Econômico-Financeiro foi devidamente apreciado e novamente contraindicada sua viabilidade em razão das considerações técnicas consubstanciadas no documento SIPAR no 25000.069908/2017, in verbis: O fluxo de caixa projetado com base nos demonstrativos contábeis de 31/12/2013 (ou Plano de Capacitação Econômica e Financeira) e o pagamento de todas as dívidas (inclusive as que seriam objeto da moratória) conforme condições atuais da entidade IRMANDADE DE MISERICORDIA DE CAMPINAS, CNPJ 46.045.290/0001-90 apresenta déficit acumulado no período, contraindicando a viabilidade econômico-financeira da Entidade. (ID 163016561, p. 251)

6. Como bem enfatiza o julgado impugnado, não merece acolhida a tese de ausência de fundamentação da decisão técnica, posto que devidamente exposto que o fluxo de caixa e o pagamento das dívidas não demonstram capacidade de manutenção das atividades.

7. Em relação ao fato superveniente suscitado, cumpre observar que a anulação do débito previdenciário inscrito na NFLD 35.774.939-1, embora relevante do ponto de vista patrimonial, não se confunde com a demonstração de viabilidade econômico-financeira projetada, que envolve variáveis múltiplas além do passivo tributário.

8. Ainda que se considere o disposto no art. 493 do Código de Processo Civil, o fato superveniente mencionado não possui o condão de alterar a conclusão adotada, visto que a realização de perícia contábil destinada à análise da viabilidade do plano econômico-financeiro implicaria, na prática, substituir a análise técnica realizada pela instituição financeira oficial contratada nos termos do art. 42 da Lei no 12.873/2013, o que não compete ao Poder Judiciário, sob pena de invasão no mérito administrativo e violação ao princípio da separação dos Poderes.

9. Permitir que o Poder Judiciário, por meio de perícia judicial, substitua essa análise técnica importa em esvaziar o próprio comando legal, além de configurar controle de mérito vedado e usurpar competência atribuída pelo legislador a órgão especializado da Administração Pública.

10. De todo modo, a repercussão concreta dessa anulação sobre a capacidade operacional da entidade constitui exame técnico-financeiro cuja competência o legislador conferiu a esse agente, razão pela qual eventual revisão da análise de viabilidade deve ser provocada perante a Administração, no exercício de sua competência própria, não se revelando os embargos de declaração via adequada para a reabertura da discussão de mérito sob tal fundamento.

11. Assim, não existe no v. acórdão embargado qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material, nos moldes preceituados pelo art. 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015.

12. Mesmo para fins de prequestionamento, estando o acórdão ausente dos vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.

13. Em decisão plenamente fundamentada, não é obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos aduzidos pelas partes.

14. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão